Tribunal: TJSP
Processo: 2044121-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044121-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZA
MIYAZAKI, é agravada MARLENE AUGUSTO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044121-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2044121-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZA MIYAZAKI
AGRAVADO: MARLENE AUGUSTO FERNANDES
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CRISTIANE VIEIRA
AÇÃO: CONDOMÍNIO
VOTO No 29174
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
GRATUIDADE
REVOGADA – INVIABILIDADE – PARTE QUE NÃO DETÉM
CONDIÇÕES BASTANTES – NECESSIDADE COMPROVADA
– BENEFÍCIO MANTIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão que, em feito de
Extinção de Condomínio em fase de cumprimento de sentença, revogou a gratuidade
outrora deferida para a Ré.
Insurge-se a Agravante, sustentando que não houve alteração em sua condição
financeira para justificar a revogação, sendo que a arrematação de metade do imóvel só foi
possível por conta de empréstimos realizados, e inviável a cobrança de honorários
sucumbenciais, tendo em vista a hipossuficiência, de rigor a reforma da decisão.
Efeito suspensivo deferido.
Contraminuta a fls. 15/20.
Esse o breve relato.
Com efeito, o recurso está por merecer acatamento.
Tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita, e o benefício será deferido
apenas aos que comprovarem a condição de necessitados. Logo, a insuficiência econômica
há que ser PROVADA como aqui ocorrera, pois a parte demonstrou que sua condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044121-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financeira, à luz dos documentos juntados, é insuficiente para arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Cumpre salientar que a Agravante trouxe aos autos documentação
comprovando que não aufere renda substancial, assim como não possui patrimônio elevado
e mais do que isso não se pode exigir a título de comprovação.
Nesse passo, inda que se respeite o entendimento da H. Magistrada a quo,
inviável a revogação do benefício com base na arrematação da parte do imóvel pela
Agravante, mesmo porque há comprovação de que a quantia necessária para tal aquisição
fora obtida por empréstimos, coisa que nem de longe demonstra opulência.
Alfim, nunca se pode olvidar da lição Superior, de que o beneficiário da
gratuidade não precisa ser necessariamente miserável; pelo que reforma-se a R. decisão
vergastada, ficando mantida a gratuidade em favor da Agravante.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica